Tribunal: STJ
Processo: 0000662-96.2021.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821559 - PR (2024/0479070-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ELICEIA BANNACK
ADVOGADOS
: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS -
PR004395
EVALDO CÍCERO BUENO - PR044219
PATRICIA EMÍLIA GOMES RIBAS - PR072910
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: LARA FERREIRA GIOVANNETTI - PR085049
WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARGUMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. As razões recursais encontram-se dissociadas do fundamento
adotado pelo Tribunal
, o que configura deficiência na
a quo
fundamentação do recurso especial, aplica-se o óbice das Súmulas
283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 1b155aad-fdd8-45f2-969d-29f2116aac07

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821559 - PR (2024/0479070-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ELICEIA BANNACK
ADVOGADOS
: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS -
PR004395
EVALDO CÍCERO BUENO - PR044219
PATRICIA EMÍLIA GOMES RIBAS - PR072910
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: LARA FERREIRA GIOVANNETTI - PR085049
WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. As razões recursais encontram-se dissociadas do fundamento
adotado pelo Tribunal
, o que configura deficiência na
a quo
fundamentação do recurso especial, aplica-se o óbice das Súmulas
283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por ELICEIA BANNACK
contra decisão proferida pelo Presidente desta Corte de Justiça, às e-STJ fls. 323/325,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em face do óbice da
Súmula 284/STF.
A parte agravante alega, em síntese, que "a interpretação divergente
entre o definido na modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e V. Acórdão recorrido é
referente aos requisitos estabelecidos por esse E. Tribunal Superior para que seja
observada a sua incidência, razão pela qual o fundamento de que a parte deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido, não deve
prosperar" (e-STJ fls. 335/336).
Sem impugnação (e-STJ fl. 343).
Documento eletrônico VDA50310866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/09/2025 14:30:09
Código de Controle do Documento: 9cfc97d9-6f0f-4228-99f3-54d4bc69e920

É o relatório.
VOTO

O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, a pretensão recursal não
pode ser conhecida em face do óbice da Súmula 284/STF porquanto "as razões recursais
delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos" (e-STJ fl. 324).
Com efeito, a Corte de origem, ao analisar a controvérsia,
consignou (e-STJ fls. 242/243):
E, não obstante a embargante tenha argumentado que não há exigência de que
o pedido de exibição de documentos ou fichas financeiras tenha sido
formulado até
, fato é que a razão da modulação de efeitos operada
30/06/2017
pelo c. Superior Tribunal de Justiça foi justamente ressalvar a situação dos
credores que estavam apenas aguardando o fornecimento da documentação
pelo devedor e não proteger os servidores que postergaram o ajuizamento do
cumprimento de sentença.
No presente caso, a ação declaratória no 001339-59.2003.8.16.0004 transitou
em julgado em
, mas somente em
, a APP-Sindicato
17/12/2015
23/08/2017
pleiteou a juntada dos contracheques dos substituídos, para dar
prosseguimento à execução, de forma que não é possível aplicar a modulação
de efeitos operada pelo d. Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer
erro de premissa no acórdão embargado.
Da leitura do acórdão recorrido e das razões recursais, extrai-se
que, enquanto a Corte de origem concluiu que "a razão da modulação de efeitos operada
pelo c. Superior Tribunal de Justiça foi justamente ressalvar a situação dos credores que
estavam apenas aguardando o fornecimento da documentação pelo devedor e não
proteger os servidores que postergaram o ajuizamento do cumprimento de sentença", a
parte recorrente apenas alegou que a modulação dos efeitos do Tema 880 não exigiu
que o pedido de exibição de documentos ou fichas financeiras tenha sido formulado até
30.6.2017.
Portanto, visto que as razões recursais encontram-se dissociadas do
fundamento adotado pelo Tribunal
, o que configura deficiência na fundamentação
a quo
do recurso especial, aplica-se o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50310866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/09/2025 14:30:09
Código de Controle do Documento: 9cfc97d9-6f0f-4228-99f3-54d4bc69e920

Documento eletrônico VDA50310866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/09/2025 14:30:09
Código de Controle do Documento: 9cfc97d9-6f0f-4228-99f3-54d4bc69e920

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.559 / PR
Número Registro: 2024/0479070-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006629620218160004 00013395920038160004 00120915520248160004 120915520248160004
12091552024816000400013395920038160004 13395920038160004 6629620218160004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELICEIA BANNACK
ADVOGADOS
: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS -
PR004395
EVALDO CÍCERO BUENO - PR044219
PATRICIA EMÍLIA GOMES RIBAS - PR072910
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : LARA FERREIRA GIOVANNETTI - PR085049
WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELICEIA BANNACK
ADVOGADOS : JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS - PR004395
EVALDO CÍCERO BUENO - PR044219
PATRICIA EMÍLIA GOMES RIBAS - PR072910
Documento eletrônico VDA51383069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: a08f22dc-2b67-4a82-8632-f305cdd3c006

AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS : LARA FERREIRA GIOVANNETTI - PR085049
WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: a08f22dc-2b67-4a82-8632-f305cdd3c006